Tribunal: TJSP
Processo: 0000600-22.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por perdas e danos cumulada com obrigação de não fazer (cessar a cobrança de multa rescisória) – Prestação de serviços – Contrato de licença de software – Recurso da ré – Não acolhimento – Provas documental e oral que comprovam a falha na prestação de serviços por parte da demandada – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que sobre ela pesava

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por perdas e danos cumulada com obrigação de não fazer (cessar a cobrança de multa rescisória) – Prestação de serviços – Contrato de licença de software – Recurso da ré – Não acolhimento – Provas documental e oral que comprovam a falha na prestação de serviços por parte da demandada – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que sobre ela pesava (art. 373, II, do Código de Processo Civil – Teoria do adimplemento substancial do contrato – Não acolhimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.